Tribunal: TJSP
Processo: 0002587-37.2016.8.26.0615
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002587-37.2016.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante ANTÔNIO
ALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo exclusivamente para redução da multa pecuniária
para 11 (onze) dias-multa e da pena suspensiva da carteira de habilitação para 02
(dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002587-37.2016.8.26.0615 -Voto no
2
VOTO No: 41.017
AP. CRIMINAL No: 0002587-37.2016.8.26.0615 Tanabi
APTE.: ANTÔNIO ALVES DA SILVA
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO: EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (Art. 306, Lei
9.503/97)
Absolvição
Impossibilidade: comprovação segura nos
elementos coligidos aos autos.
Correção de ofício da pena suspensiva e da multa.
Recurso parcialmente provido.
ANTÔNIO ALVES DA SILVA foi condenado
como incurso no art. 306, caput, da Lei no 9.503/97 nas penas de 07 (sete)
meses de detenção, em regime semiaberto, pagamento de 50 (cinquenta)
dias-multa e suspensão de sua habilitação pelo período de 06 (seis) meses
(fls. 221/223).
Irresignado, apela pleiteando a absolvição, sob as
teses fundadas na atipicidade de conduta e insuficiência probatória (fls.
242/250).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002587-37.2016.8.26.0615 -Voto no
3
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 254/257), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento
do reclamo (fls. 274/279).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
A pretensão recursal recomenda parcial acolhida
exclusivamente para correção da pena suspensiva e da pecuniária.
Com efeito, não remanescem dúvidas acerca da
materialidade (concentração de álcool no sangue de 2,5 g/l fls. 21) e
autoria do delito, haja vista o depoimento dos policiais que abordaram o
réu após vê-lo manobrando um caminhão, apresentando ele os típicos
sinais de embriaguez - olhos vermelhos, fala pastosa, andar cambaleante e
odor etílico; não se submeteu ao bafômetro, mas autorizou a retirada de
amostra de sangue.
Na delegacia o réu permaneceu calado, enquanto
em Juízo externou sua negativa versão, todavia, desprovida de suporte
fático-probatório.
Quanto menos há que se cogitar da atipicidade da
conduta por ausência de comprovação do risco à incolumidade pública,
uma vez que a partir da modificação do tipo penal promovida pela Lei n.
11.705/08 suprimiu-se a expressão “expondo a dano potencial a
incolumidade de outrem”, alinhando-se assim o presente delito àqueles de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002587-37.2016.8.26.0615 -Voto no
4
perigo abstrato, a prescindir, portanto, da prova da situação potencial do
dano.
Nesse sentido o entendimento jurisprudencial
adotado por nossas Cortes Superiores:
1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, o crime do art. 306 do Código de Trânsito
Brasileiro é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva na conduta,
configurando-se pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez.
2. A Lei n. 12.760/2012 não criou hipótese de abolitio criminis em relação a fatos denunciados
anteriormente à sua vigência, pois a conduta pela qual o recorrido foi denunciado continua
proibida. A alteração introduzida pela nova legislação apenas passou a admitir a comprovação
do estado de embriaguez por outros meios, alternativamente ao exame de alcoolemia, e não
cumulativamente com essa prova pericial.
3. Considerando que o recorrido foi submetido a exame de sangue (Exame Toxicológico
Dosagem Alcoólica n. 00520 - fl. 11) e que a sentença condenatória demonstrou indícios
concretos de que o paciente foi flagrado dirigindo veículo automotor com concentração igual a
0,73 mg de álcool por ar expelido dos pulmões - valor esse superior ao que a lei permite -,
impõe-se a condenação do recorrido nas penas do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp 1508716/RS, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 19/11/2015)
E ainda:
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a aplicabilidade do art. 306 do Código
de Trânsito Brasileiro delito de embriaguez ao volante , não prosperando a alegação de que
o mencionado dispositivo, por se referir a crime de perigo abstrato, não é aceito pelo
ordenamento jurídico brasileiro.
2. Esta Suprema Corte entende que, com o advento da Lei no 11.705/08, inseriu-se a
quantidade mínima exigível de álcool no sangue para se configurar o crime de embriaguez ao
volante e se excluiu a necessidade de exposição de dano potencial, sendo certo que a
comprovação da mencionada quantidade de álcool no sangue pode ser feita pela utilização do
teste do bafômetro ou pelo exame de sangue, o que ocorreu na hipótese dos autos.
3. Recurso não provido. (STF - RHC 110258, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002587-37.2016.8.26.0615 -Voto no
5
Turma, julgado em 08/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 23-05-2012
PUBLIC 24-05-2012)
Destarte,
porque
segura
e
devidamente
comprovado o evento criminoso cometido pelo apelante, impossível se
afigura o pleito absolutório sob quaisquer dos ângulos aventados.
Dosimetria devidamente motivada, acrescida de
1/6 frente à reincidência, demanda ajuste apenas quanto à pena pecuniária
e a suspensiva, a fim de que reflitam a mesma proporcionalidade.
Desse modo a pena de multa passa a ser de 11
(onze) dias-multa e a suspensão do direito de dirigir, em atenção ao
preconizado no art. 2931, do CTB, de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias.
Isso posto, dá-se parcial provimento ao apelo
exclusivamente para redução da multa pecuniária para 11 (onze) dias-multa e
da pena suspensiva da carteira de habilitação para 02 (dois) meses e 10 (dez)
dias de suspensão.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
1 Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a
habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002587-37.2016.8.26.0615 -Voto no
6